Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-51.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024309-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JENIFER CATARINE AZEVEDO MULLER DE SOUZA - CPF: 048.538.771-93 (ADVOGADO), DORVALINO MUNHOZ - CPF: 883.851.671-53 (EMBARGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O RÉU/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – INCONFORMISMO DA RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS – IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024309-51.2024.8.11.0000, manejado pela parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O RÉU/AGRAVANTE SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – INCONFORMISMO DA RÉU, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS – IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”
(Id. 263966772)

Em suas razões, de Id. 266479260, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso vez que a área ocupada pela parte embargada se trata de Área de Preservação Permanente - APP e que não fora observada a distinção da natureza jurídica da ação de usucapião e a ação de reintegração de posse.

Argumenta a existência de omissão quanto ao preenchimento os requisitos previstos no art. 561 do CPC para deferimento da liminar.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para serem sanadas as alegadas omissões, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissões, sob o fundamento de que o acórdão é omisso quanto a área ocupada pela parte embargada se tratar de Área de Preservação Permanente - APP, que não fora observada a distinção da natureza jurídica da ação de usucapião e a ação de reintegração de posse e quanto ao preenchimento os requisitos previstos no art. 561 do CPC para deferimento da liminar.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos requisitos das ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parts), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento daqueles insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

In casu, diversamente do entendimento firmado pelo condutor do feito, no contexto acima apresentado, não obstante a autora agravada tenha afirmado que é proprietária e possuidora do imóvel, estes limitaram-se em juntar parcos documentos produzidos de forma unilateral e não atualizados, o que por si só põe em xeque a atualidade do exercício posse.

Não bastasse, o que se verifica é uma litigiosidade envolvendo a área, uma vez que o imóvel em questão é objeto de ação de usucapião pelo agravante, o qual afirma morar na área a mais de 20 (vinte) anos.

Portanto, diante da situação fática controvertida, não resta esclarecido indene de dúvidas que a autora/agravada esteja efetivamente exercendo a posse atual para efeito de concessão de liminar possessória que, como sabido, somente é autorizada se se tratar de “posse nova”, ou seja, de menos de ano e dia.

Diante de tal quadro, pertinente a dilação probatória para, à luz do contraditório, melhor esclarecer os fatos relativos ao efetivo exercício da posse sobre a área em questão. Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor dos autores/agravados, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025